Tribunal: TJDFT
Processo: 0022380-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022380-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BORGES INFORMÁTICA LTDA, LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ESTIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEGURO. CONTINÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO DEFINITIVA ACERCA DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO FORO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, por ter o sentenciante reconhecido a continência com outra demanda anteriormente distribuída. 2. De acordo com o art. 56 do CPC, ocorre a continência quando houver identidade de partes e de causa de pedir entre duas ou mais ações, devendo, nessa hipótese, o processo contido ser extinto sem resolução do mérito, por força do art. 57 do CPC. 3. Constatando-se, todavia, que os pedidos da presente ação não estão englobados nos pedidos da alegada ação continente, não há que se falar em continência, muito menos em extinção da presente demanda. Sentença cassada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Exceção de Incompetência oposta nestes autos, em julgamento transitado em julgado, expressamente declarou a validade da cláusula eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, a qual previa a competência de Brasília/DF para dirimir as controvérsias relativas ao contrato. 6. Cassada a sentença resta prejudicado o recurso das rés, que postulavam a majoração dos honorários advocatícios. 7. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença Cassada. Apelação das Rés prejudicada. As recorrentes apontam violação aos artigos 57, 485, inciso VI e 515, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de reconhecer a continência havida entre a presente demanda e outa que tramita em Marabá, em razão de as partes estarem litigando em polos invertidos. Argumentam que tal fato, por si só, não afasta a incidência do instituto em debate, porquanto a inversão apontada não modifica a relação jurídica de direito material discutida em de cada uma das demandas. Defendem, também, a falta de interesse de agir da ora recorrida. Isso porque a ação ordinária que tramita no Estado do Pará teria “inexorável caráter dúplice” e, portanto, se o pedido nela contido for julgado improcedente, a consequência será o reconhecimento da obrigação das ora recorrentes para com a recorrida, independentemente de pedido contraposto ou de reconvenção. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 57, 485, inciso VI e 515, inciso I, todos do CPC, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que: “Pelo breve relato já se percebe que, apesar de haver identidade de partes e ambas as ações referirem-se ao Contrato de Estipulação e Comercialização de Seguro entabulado entre as partes, os pedidos formulados na presente ação não estão abrangidos pela amplitude do objeto do Processo no. 0007333-30.2015.8.14.0028. Na verdade, os pedidos formulados na ação em curso na Comarca de Marabá são em maior número, mas absolutamente distintos, e até contraditórios, quando comparado com aqueles formulados na presente ação (...)” (ID 24787995 - Pág. 6). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido ao consignar, verbis: “o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Exceção de Incompetência oposta nestes autos expressamente declarou a validade da cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, afastando a incidência da regra de competência específica constante no artigo 39 da Lei 4.886/65 (...) o referido julgado já transitou em julgado, portanto, deve ser observado, ainda que porventura existente conexão ou risco de decisões contraditórias. Como a competência de Brasília para esta demanda já restou decidida de forma definitiva, apenas poderiam as partes, se assim entenderem por bem fazê-lo, postularem, pela via processual adequada, nos juízos em que ainda é possível a discussão acerca da competência, que os feitos sejam reunidos no foro que elegeram no contrato. Registre-se, por oportuno, que, de fato, a competência do juízo da Comarca de Marabá está em debate no REsp 1.897.114, ainda não julgado.” (ID 24787995 - Págs. 7/8). Nos termos da jurisprudência da Corte Superior “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029